Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-40.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-40.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SALVADOR MARQUES LOURENCO JUNIOR - CPF: 594.939.921-87 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–
APELAÇÃO
CÍVEL –
CONTRATO BANCÁRIO
–
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO –
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ
O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO –

REQUISITOS R
ECURSAIS PREENCHIDOS –
REJEIÇÃO DE PRELIMINAR.

I. CASO EM EXAME

O Banco Apelante interpõe recurso contra sentença que limitou a incidência dos encargos de inadimplemento ao momento do ajuizamento da ação. Postula a aplicação dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, conforme previsão na Cédula de Crédito Bancária nº 115.803.689. O apelado apresentou preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) a admissibilidade do recurso de apelação em razão da preliminar levantada; e (
ii
) a possibilidade de incidência dos encargos contratuais de inadimplemento até a data do pagamento, conforme pactuado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, visto que o recurso atacou a sentença quanto ao ponto específico da incidência dos encargos até o pagamento integral.

4.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê, expressamente, a cobrança de encargos de inadimplemento até o efetivo pagamento, o que é autorizado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual, em contratos bancários, a aplicação dos
encargos de inadimplência se estende até a quitação da dívida. Essa previsão visa assegurar ao credor a justa compensação pelos prejuízos decorrentes da mora.

IV. Dispositivo e Tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos do art. 1.010 do CPC, atacando os fundamentos da sentença.
2
. Em
contratos bancários, especialmente nas cédulas de crédito bancário, é devida a incidência dos encargos de inadimplemento até a data do efetivo pagamento da dívida, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art.
395; CPC, art. 1.010, II e III
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 11/12/2023, Terceira Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por
BANCO
DO
BRA
SIL S
.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT
,
que nos autos
da
A
ção de
Ação Monitória

movida contra
SALVADOR MARQUES LOURENÇO JUNIOR
,
julgou procedente
para declarar constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar o valor de R$ 84.769,30, corrigido monetariamente a partir da data de seu vencimento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o Banco
apelante
requerer o reconhecimento
dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito
.

(ID.
240516794
).

O apelado apresentou contrarrazões,
aguindo

preliminar
de
não conhecimento
do recurso por
violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pelo
desprovimento
do
recurso.

(
ID.
240516799
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
Banco Bradesco S/A
ajuizou
Ação Monitória
em face de
Salvador Marques Lourenço Junior
, em razão d
o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária nº 115.803.689, celebrada em data de 03.05.2023, no valor de 69.904,88.

Diante do descumprimento com pagamento pactuado, a parte ré se tronou devedora da quantia de R$ 84.769,30, razão pela qual, o Banco Requerente ajuizou a ação para ver reconhecido o
débito.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente
o feito
, constituindo a cédula de crédito em título judicial, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignad
o
,
o Banco
Apelante recorre alegando, em síntese,
quanto
a
necessidade do reconhecimento dos encargos contratuais.

Assim, passo à análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o apelado apresentou
preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação, argumentando que não houve a impugnação dos fundamentos da sentença.

O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais apresentadas, verifica-se que o recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, e a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO – DA
INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO

Postula
o Banco Apelante o reconhecimento dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, vez que estes foram devidamente contratados, não devendo ficar
adstritos
até o ajuizamento da presente ação.

Portanto, o
ponto central do recurso reside na
aplicação dos encargos contratuais
at
é o efetivo pagamento do débito e, compulsando os autos, constato o a
Cédula de Crédito Bancária nº 115.803.689
contratada pelo Apelado, prevê o seguinte:

INADIMPLEMENTO - em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23.12.2020, do Conselho Monetário Nacional: a) Juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito; b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido; c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os juros remuneratórios contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais. PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

Assim, os encargos em caso de inadimplemento estão expressamente previstos em contrato e, uma vez contratada a cédula de crédito, tem-se que o Apelante aceitou os ternos dos encargos contratuais caso um dia viesse inadimplir com sua obrigação.

Primeiramente, necessário esclarecer que a sentença ora fustigada não reconheceu qualquer ilegalidade advinda da cédula de crédito objeto da presente ação, bem como não houve a apresentação de recurso pela parte apelada, sendo, portanto, incontroversa a legalidade dos encargos existentes no contrato entabulado entre as partes.

Ademais, a
jurisprudência do STJ
estabelece que em contratos bancários, como a
cédula de crédito bancário
, os encargos contratuais de inadimplência podem ser exigidos até o pagamento integral da dívida. O STJ entende que os juros e demais encargos contratuais devem incidir até a quitação final, e não apenas até o ajuizamento.

Vejamos escólio da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

Assim,
assegura que, quando a dívida está amparada por contrato bancário e envolve inadimplemento, a cobrança de encargos até o efetivo pagamento é legítima, garantindo a compensação ao credor pela mora do devedor.

A decisão de primeira instância
, ao limitar os juros ao momento do ajuizamento, acabou por contrariar tal entendimento, devendo ser corrigida para assegurar a correta interpretação dos encargos de inadimplemento até a data do pagamento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
Banco
do
Bra
sil
S.A.
,
para
reformar
a sentença de primeiro grau, determinando que os
encargos contratuais de inadimplência
incidam sobre o débito até o
efetivo pagamento da dívida
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024